Tribunal: TJMT
Processo: 1074680-50.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074680-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRENE MARTINS DA SILVA - CPF: 329.119.551-53 (RECORRENTE), NEIUDO FERREIRA BORGES - CPF: 872.268.981-87 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1074680-50.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1074680-50.2023.8.11.0001

Recorrente:

Irene Martins da Silva

Recorridos:
Neiudo Ferreira Borges, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA - PROPRIEDADE DE VEÍCULO - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 -

SENTENÇA ANULADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a
competência
do
Juizado

Especial
da
Fazenda
Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1074680-50.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1074680-50.2023.8.11.0001

Recorrente:

Irene Martins da Silva

Recorridos:
Neiudo Ferreira Borges, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Irene Martins da Silva

Ação:
Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo Cumulada com Obrigação de Fazer e Anulatória de débito fiscal.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id
.

206669753
):

declarou
a incompetência deste juízo para processar e julgar a demanda, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, art. 27 da Lei nº 12.153/09 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado (Id.

206669754

):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1074680-50.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1074680-50.2023.8.11.0001

Recorrente:

Irene Martins da Silva

Recorridos:
Neiudo Ferreira Borges, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Ação
Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo Cumulada com Obrigação de Fazer e Anulatória de débito fiscal
proposta por
Irene Martins da Silva
em face de
Neiudo Ferreira Borges, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o juízo de origem declarou
a incompetência deste juízo para processar e julgar a demanda, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, art. 27 da Lei nº 12.153/09 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Fundamentou a sentença com base na Resolução n° 023/2013/TP que autorizou a instalação de Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos do seu art. 2°, a competência para “
processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
”.

Entretanto, constata-se que foi atribuído à causa o valor de R$

993,47 (novecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), correspondente ao valor dos débitos questionados
, que sequer alcança 60 (sessenta) salários mínimos vigentes a época da propositura da ação.

Com efeito, o artigo 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar as demandas com valor inferior a 60 salários mínimos, sendo certo que a hipótese do caso versando não se enquadra em nenhuma das excludentes do § 1º, da referida norma legal, conforme se vê:

“Art. 2º.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
. § 1º. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2º. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.§ 3º. (VETADO)§ 4º.
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.”

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução n.º 004/2014/TP:

“
Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009,
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas
a: I - multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;
II - transferência de propriedade de veículos automotores terrestres
; III - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV - Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS); V - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); VI - fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana; VII - atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos; VIII - execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública; IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; X - indenizatórias; XI - notificações, interpelações e protesto judicial”.

Dessa forma, como o art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009 preceitua que,
“
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”
, as causas de menor complexidade se submetem obrigatoriamente a esse procedimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PROPRIEDADE DE VEÍCULO - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. 1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados. 3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.(TJ-MT - AC: 10009543920188110059, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)

Além disso, de acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a
competência
do
Juizado

Especial
da
Fazenda
Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024